Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714929-38.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA APELADO: EDMIR MADEIRA CARDOSO, CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pedidos de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé realizados nas contrarrazões. Brasília, DF, 12 de março de 2020 16:32:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador